Tribunal: TJBA
Processo: 0500102-78.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500102-78.2020.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS BARBOSA Advogado(s): JEFERSON COSTA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REJEITADA. MÉRITO. VALIDADE DAS PROVAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA POR UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CONDENAÇÃO POSTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Anderson dos Santos Barbosa contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que o condenou à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 729 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. Segundo a denúncia, no dia 13 de março de 2020, por volta das 11h30, em localidade conhecida como Cesar Borges, em Simões Filho/BA, o acusado foi surpreendido por policiais militares após denúncia indicando a prática de tráfico de drogas em região notoriamente dominada por atividades ilícitas. Durante a abordagem, foram apreendidos 84,44g de maconha, 30,79g de cocaína acondicionada em 15 pinos plásticos, 42,47g de crack, uma balança de precisão, um revólver calibre .38 com numeração 490715, sete munições intactas do mesmo calibre e uma munição calibre 12. Todo o material foi localizado no interior de imóvel abandonado nas imediações do local onde o acusado se encontrava. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na abordagem policial que justifique a nulidade das provas produzidas; (ii) verificar se os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os depoimentos dos policiais, são suficientes para sustentar a condenação; (iii) averiguar a legitimidade da aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, diante da apreensão de arma de fogo vinculada ao crime de tráfico de drogas; (iv) analisar a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e (v) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa de condenação penal posterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial é legítima quando baseada em fundada suspeita, especialmente em local sabidamente dominado pelo tráfico, sendo a denúncia recebida suficiente para justificar a busca pessoal e a posterior apreensão dos entorpecentes e arma de fogo. 4. A condenação encontra suporte em prova robusta, consistente nos autos de prisão em flagrante, exibição e apreensão, laudos periciais e nos depoimentos judiciais de policiais militares, que, colhidos sob o crivo do contraditório, revelam coerência e verossimilhança com os demais elementos do processo. 5. Os testemunhos prestados por agentes públicos, quando colhidos sob contraditório e corroborados por outros elementos de prova e ausentes indícios de má-fé, possuem valor probatório idôneo, aptos a embasar a condenação. 6. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, em razão do uso de arma de fogo para assegurar a atividade criminosa, não configura bis in idem, haja vista a inexistência de dupla condenação pelos mesmos fatos. 7. O afastamento da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 se justifica diante da apreensão de arma de fogo municiada e petrechos típicos do tráfico, evidenciando dedicação habitual à atividade criminosa. 8. A valoração negativa de antecedentes com base em condenação posterior ao fato delituoso foi indevida, devendo ser excluída da primeira fase da dosimetria, com consequente fixação da pena-base no mínimo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A abordagem policial é válida quando fundada em suspeita concreta e realizada em local sabidamente utilizado para o tráfico de drogas.” “Depoimentos de policiais militares, colhidos sob contraditório e corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas.” “A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, em razão do uso de arma de fogo, não configura bis in idem quando não houver condenação autônoma pelo porte ilegal. “A apreensão de arma de fogo, munições e instrumentos típicos da mercancia de drogas afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.” “É indevida a valoração negativa de condenação penal posterior como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, LIV e LV; CP, arts. 59 e 44; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, §4º e 40, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2093117/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 24.06.2022; STJ, AgRg no HC 788240/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC 716902/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T6, DJe 04.08.2022; STJ, AgRg no REsp 2058109/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, DJe 12.12.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 23.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 0500102-78.2020.8.05.0250, em que figura como apelante, Anderson dos Santos Barbosa e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em dar provimento parcial ao recurso para afastar a valoração negativa indevida da circunstância judicial relativa aos maus antecedentes, redimensionando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito, mantido o regime semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34